Tribunal: STF
Processo: ACO 3708
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco propôs contra a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado do cadastro federal de inadimplentes o registro decorrente do alegado descumprimento das determinações proferidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nos acórdãos n. 11.476/2023 e n. 6.279/2024.  



    Segundo narra, firmou o Termo de Compromisso n. 820/2010 (SIAF n. 662.917) com a União, por meio do Ministério dos Transportes, com o objetivo de reconstruir e restaurar malha viária de municípios em situação de emergência no Estado de Pernambuco, com previsão de liberação da Unidade Gestora (DNIT) no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).  



    Anota cumprido o convênio e apresentado prestação final de contas, tendo a área técnica do DNIT consignado a existência de indícios suficientes de que as obras teriam sido executadas, no valor de R$ 49.967.560,99 (quarenta e nove milhões novecentos e sessenta e sete mil e quinhentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), mas “por divergência quanto à análise da execução do Plano de Trabalho do Convênio, o DNIT concluiu pela não aprovação da prestação de contas”.  



    Destaca ter o TCU, em Tomada de Contas Especial, por intermédio do acórdão n. 11.476/2023, julgado irregulares as contas prestadas, ante a existência de realização de pagamento em duplicidade à empresa “Metalvias Construções Ltda.”, no valor de R$ 497.986,26 (quatrocentos e noventa e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), razão pela qual condenou-os solidariamente ao ressarcimento da importância.  



    Salienta que, embora já tivesse ajuizado ação contra “Metalvias Construções Ltda.”, objetivando o ressarcimento do valor pago em duplicidade, a qual foi julgada procedente, estando em fase de cumprimento de sentença, decidiu, a fim de evitar descumprimento da decisão do TCU e a inscrição nos cadastros de inadimplentes, adimplir o valor devido perante a Corte de Contas.  



    Consigna que, após o recolhimento do valor, o TCU, de ofício, proferiu nova decisão (acórdão 6.279/2024), retificando inexatidão material contida na decisão anterior, a esclarecendo que “o depósito deveria ser recolhido ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes”.  



    Aponta que, após mais de dois meses do pagamento do valor, o DNIT encaminhou o “Ofício n. 212002/2024/DG/SEAA/GAB-DG/DNIT SEDE”, informando a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN).  



    Esclarece estar ainda inscrito no cadastro de inadimplentes, mesmo tendo informado à autarquia sobre o devido pagamento, o que vem lhe trazendo prejuízos.  



    Sob o ângulo do risco, alega estar impedido de receber recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.  



    Pede:  



    1. o deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, para suspender a inscrição de inadimplência do Autor no CAUC/CADIN e cadastros correlatos, cuja inscrição decorreu da referência n. 00407.0411912024-72 Autorização SEI 19243126, do Acórdão do TCU retro-indicado;



    [...]



    3. a procedência da Ação para, confirmando a tutela de urgência, CANCELAR DEFINITIVAMENTE A INSCRIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO AUTOR NO CAUC/CADIN e cadastros correlatos, cuja inscrição decorreu da referência n. 00407.0411912024-72 Autorização SEI 19243126, do Acórdão do TCU n. 6279/2024 c/c o Acórdão 11.476/2023, diante do pagamento efetuado pelo Autor, garantindo as transferências voluntárias dos recursos federais e as operações de crédito.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Partindo de tal premissa, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se suficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.  



    Constata-se, em análise preliminar, a existência de verossimilhança das alegações da parte autora.  



    Há comprovação nos autos tanto da tomada de medidas quanto à busca pelo ressarcimento dos valores pagos em duplicidade, ajuizando-se ação contra a empresa (eDoc 7), bem assim o recolhimento dos valores tidos pelo TCU como devidos (eDocs 9-10).  



    Ademais, a modificação quanto à forma de pagamento dos valores, prevista no acórdão 6.279/2024 (eDoc 12), alterada posteriormente ao recolhimento da quantia, não pode prejudicar a quem não deu causa ao erro. Assim, recolhidos os valores em conformidade com a determinação do TCU, há de se reconhecer a boa-fé do pagamento.  



    Diante dessas considerações, ao menos neste juízo inicial, parece violar o princípio da proporcionalidade a inscrição nos cadastros desabonadores do Estado, diante do contexto narrado, porquanto inexistente a dívida apontada como razão para o registro no cadastro de inadimplentes.  



    Nesse quadro, reputo presente a plausibilidade do direito.  



    Observo, ademais, o perigo de dano ao ente político, ante o risco de restrições à celebração de convênios em face da inclusão em cadastros de inadimplentes.  



    Conforme informado, há verbas voluntárias que correm o risco de não serem repassadas por força da inscrição.  



    Esta Corte tem adotado entendimento favorável à concessão da tutela judicial de urgência para suspensão de atos unilaterais praticados pela União que tenham potencial de comprometer de modo grave e irreversível a implementação de políticas públicas por parte dos demais entes federados, em especial quando em detrimento a prestação de serviços à coletividade. Nesse sentido: ACO 1.576 TA-Ref (ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 23 de junho de 2010); ACO 3.660 MC-Ref (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26 de fevereiro de 2024);e ACO 3.663 MC-Ref (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 29 de fevereiro de 2024).  



    Nessa perspectiva, entendo que a parte autora trouxe elementos necessários e suficientes à comprovação do perigo de dano.  



    Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, § 3º).  



    Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado.  



    3. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência, determinando, conforme requerido, que a parte ré suspenda “a inscrição de inadimplência do Autor no CAUC/CADIN e cadastros correlatos, cuja inscrição decorreu da referência n. 00407.0411912024-72 Autorização SEI 19243126”, do Acórdão do TCU n. 6.279/2024 c/c o Acórdão 11.476/2023, até o julgamento final desta ação.   



    Em virtude da urgência, intime-se a parte ré para o cumprimento da decisão.  



    Nos termos do art. 21, inciso V, do Regimento Interno do Supremo, submeto esta decisão a referendo do Plenário, na próxima sessão virtual.



     
4. Citem-se os réus para, querendo, apresentarem contestação. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente